Tribunal: TJDFT
Processo: 0721733-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DESCENDENTE MAIOR. CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. LEVANTAMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. QUALQUER TEMPO. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante o enunciado 358 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, os argumentos autorais que se respaldam na maioridade do descendente, enquanto não facultado à parte adversa o exercício dos seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, se afiguram inócuos à pretensão de levantamento da obrigação de prestação de alimentos judicialmente imposta.
2. Nos termos do art. 15 da Lei 5.478/1968, as decisões judiciais impositivas de obrigação alimentícia não produzem coisa julgada material, podendo ser revistas a qualquer tempo, mediante demonstração da alteração da situação financeira dos interessados. Logo, enquanto subsistirem as mesmas circunstâncias, outrora consideradas para se aferir o binômio necessidade/possibilidade, o valor arbitrado em juízo merece ser mantido.
3. Tem direito subjetivo aos alimentos filho que, conquanto tenha atingido a maioridade, é estudante universitário e não pode prover o próprio sustento, tendo em vista a obrigação alimentar dos pais calcada no parentesco e na solidariedade familiar, segundo o disposto nos artigos 1.694, 1.695 e 1.696 do Código Civil. Atendida a proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, devem ser mantidos os alimentos devidos pelo pai para a manutenção dos filhos.
4. Recurso provido.